Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. CARMELITA BRASIL Número do processo: 0700017-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS LUCAS MARQUES FERREIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Ernany Bonfim Filho, OAB/DF no 23.530, em favor de MATHEUS LUCAS MARQUES FERREIRA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em face do cometimento, em tese, dos delitos capitulados nos artigos 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, e 330, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 311 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Em suas razões, o Impetrante sustenta a inexistência de elementos mínimos a amparar a custódia cautelar, sobretudo porque o ora paciente não fora reconhecido quando da expedição do auto de prisão em flagrante pelos policiais militares e nem pela vítima. Assinala, ainda, haver malversação do princípio da presunção de inocência, na medida em que o decreto de prisão fundamentou a constrição, para a garantia da ordem pública, nas circunstâncias em que a conduta fora realizada e pela periculosidade social do paciente, que já teria respondido pelo cometimento de atos infracionais, indo de encontro ao que pugnado atualmente pelos Tribunais. Por derradeiro, assevera que o paciente vem se recuperando de cirurgia de retirada de bala, pois foi alvejado um pouco antes de ser preso, padecendo de dores constantes em sua coluna vertebral e perda da sensibilidade de seus membros inferiores, situação que deve ser sopesada tendo em vista o estado de pandemia vivenciado e as precárias condições dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Assim, a Defesa requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, com a expedição de alvará de soltura e revogação da prisão preventiva. De forma subsidiária, pugna pela aplicação de medidas cautelares estipuladas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, sopesando os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso em apreço, verifica-se que o paciente foi preso por ter cometido, em tese, o delito de roubo circunstanciado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, CP), desobediência (art. 330, caput, CP) e direção perigosa (art. 311 da Lei 9.503, de 1997). As evidências carreadas informam que no dia 2 de dezembro de 2020, o ora paciente juntamente com Rafael Vitor de Andrade Coutinho abordaram e subtraíram, mediante o uso de arma de foto, o veículo Fiat/Toro, placa PBE-7879/DF, da vítima Rosalamarque Delfino Dias, quando esta entrava em seu automóvel. Em seguida, policiais militares foram acionados, via COPOM, sobre aludida ocorrência e foram em direção à BR-070, logrando êxito em encontrar o bem roubado, momento em que ocorreu uma perseguição, em razão de tentativa de fuga por parte dos ocupantes. A evasão gerou a colisão com outros dois carros, e o veículo em comento colidiu em um meio-fio, parando de funcionar, momento em que os assaltantes empreenderam fuga a pé, na direção do Condomínio Privê. Ouviu-se disparos de arma de fogo e os policiais capturaram Rafael Vitor. Alguns metros à frente, encontraram Matheus Lucas Marques Ferreira, ora paciente, caído no chão e imobilizado por populares. Havia próximo a ele, Matheus Lucas, um revólver, cor escura. Matheus teria noticiado que estava ferido, tendo sido levado para o hospital. (Boletim de Ocorrência 12.624/2020 – ID 22410783). O referido relato advém dos termos alinhavados pelo condutor do flagrante, o Policial Militar Emerson Sardinha de Sousa, que fora referendado pelo seu companheiro, Kleiton Volveno Esser Donda. Confira um trecho de seu depoimento, in verbis: (...) Na perseguição o veículo do roubo bateu em dois carros, perdendo o controle, parando no acostamento em frente ao Condomínio Privê. Os autores do Roubo saíram correndo para dentro do condomínio, com arma em punho. Os policiais em perseguição ouviram um barulho semelhante a arma de fogo. As entrar no condomínio prenderam um dos indivíduos logo na entrada, em frente ao posto de saúde, enquanto encontraram o outro caído no chão, com populares em sua volta. Ao ser algemado e colocado na viatura, disse que achava que estava baleado. Então chamaram o corpo de bombeiro, que transportou para o HRC. (...) (Auto de Prisão em Flagrante 1.160/2020 – ID 22410784 – fl. 3). Já a decisão prolatada na audiência de custódia converteu o flagrante em prisão preventiva, ao fundamento de que a autoria estaria evidenciada pelos relatos apresentados bem como a materialidade, sendo certo que a conduta foi grave diante do comportamento agressivo dos acusados no momento da abordagem e subtração do bem da vítima, em uma ação realizada à luz do dia, com o emprego de arma de fogo para ameaçar a vítima de morte; sem falar na perseguição que se seguiu ao roubo, a qual gerou a colisão com outros dois veículos e perseguição. A preservação da ordem pública estaria em xeque, ainda mais pelo acusado deter passagens pela prática de atos infracionais. (ID 22410788). A Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido, porquanto ausentes novos fatos capazes de macular a higidez da decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva. (ID 22410790). Com efeito, o argumento deduzido na inicial cinge-se ao fato de o ora paciente não ter sido reconhecido por nenhum dos envolvidos nos fatos, quer seja a vítima, quer sejam os policiais que participaram da perseguição e prisão dos envolvidos. Todavia, data venia, em um exame perfunctório denota-se que tal assertiva não encontra amparo nos elementos de prova até aqui colacionados. Os relatos dos policiais militares não são conclusivos no sentido de corroborar com a tese perpetrada pela Defesa. Ao contrário, em ambos há a descrição de que o paciente fora encontrado ferido e sob a custódia de civis, sendo aí preso e levado para o hospital, já que relatou estar ferido. Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar a conversão do flagrante em custódia preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento por ele externado, sendo certo que as evidências mostram que o paciente fora preso no local dos fatos, ferido e com uma arma a seu alcance, após perseguição que trouxe prejuízo para terceiros e instabilidade social. Nesse sentido, considerados os fatos acima, tenho por presentes os elementos do fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Neste momento, em sede sumária, veda-se a dilação probatória e se deve fazer o exame dos fundamentos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, de modo a constatar sua regularidade, lastreada na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Com relação à tese aventada acerca das condições de higiene e saúde das prisões do Distrito Federal cumulado com a situação do paciente, que se recupera de cirurgia para a retirada de bala, e a situação de pandemia advinda com a proliferação do Sars-CoV2, é fato que as instituições públicas do Distrito Federal, notadamente o Governo do DF e este Tribunal de Justiça, tem envidado esforços para desenvolver um trabalho de prevenção e combate do já citado vírus no ambiente carcerário, realizando atos concretos para fazer o devido controle, não se descortinando nestes autos nada que autorize a indicação de que a presença do paciente na prisão trará problemas para sua recuperação e incolumidade física. Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário formulado, não vislumbro a possibilidade de conversão em medida cautelar diversa da prisão, na medida em que não há certeza de que o paciente não voltará a cometer novos delitos, devendo-se se preservar a ordem pública, que se viu aviltada com um crime contra o patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista